Tribunal: TJES
Processo: 5029313-78.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029313-78.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELA DAHER CAVALCANTI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO “HYLANO GF 20”. FÁRMACO NÃO INCORPORADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS/PROCEDIMENTOS FORNECIDOS PELO SUS PARA O MESMO TRATAMENTO.

NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TEMA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°.:

5029313-78.2022.8.08.0024

Recorrente: GABRIELA DAHER CAVALCANTI

Recorrida: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 8464480).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GABRIELA DAHER CAVALCANTI
,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese, que a sentença de 1º grau merece reforma, com a procedência de seu pedido inicial, a saber, fornecimento de HYLANO G 20 – Ácido Hialurônico para infiltração articular em seus joelhos, em razão de seu quadro clínico (lesão condral acentuada nos joelhos), ante a ineficácia dos medicamentos/tratamentos disponibilizados pelo SUS, conforme laudos médicos apresentados nos autos
.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o Poder Público deverá ser compelido a fornecer o medicamento HYLANO GF-20, ora pleiteado pela recorrente.

O juízo de 1º grau julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de que a recorrente não comprovou o esgotamento das opções terapêuticas disponíveis no SUS para tratamento de seu quadro clínico.

Compulsando os autos,
notadamente os laudos/receituários médicos colacionados aos autos, tenho que estes não preenchem os requisitos mínimos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça
[1]
, que dispõe: a) ser essencial que a parte comprove a imprescindibilidade do medicamento; b) a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia; c) incapacidade financeira para arcar com os custos; d) a existência de registro do medicamento na ANVISA.

Nesta senda, consoante acertadamente asseverado pelo NAT, em seu parecer técnico (ID’s 8464448 e 8464461), destacado na sentença de 1º grau,
“[...] Diante do novo laudo médico juntado aos autos nesta ocasião, esclarecemos que repetidamente não constam informações técnicas detalhadas e circunstanciadas acerca dos tratamentos realizados anteriormente, especificando além dos medicamentos utilizados, a dose e período de uso com cada substância, associações utilizadas bem como os manejos e tomadas de decisões clínicas. Ademais não constam informações se houve indicação ou mesmo adesão ao tratamento tanto farmacológico quanto não farmacológico, que é fundamental para o controle da doença”
(
sic
, negritei).

Desse modo, verifico que os receituários médicos anexados aos autos pela parte recorrente não demonstraram satisfatoriamente a ineficácia do tratamento com a gama de medicamentos ofertados pelo SUS.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento do RE 831.358 AgR/RS, afirmou que:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.
O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade
. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015) (original sem destaque).

O E. TJES também já se manifestou a respeito do tema. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE FÁRMACO NÃO PADRONIZADO. TEMA 106. REQUISITOS AUSENTES. NÃO DEMONSTRADA INEFICÁCIA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. RECURSO PROVIDO. 1- Consoante tese firmada no Tema 106, a concessão de fármacos não incorporados pelo SUS, exige a presença de 3 pressupostos cumulativos, quais sejam: (i) laudo médico circunstanciado acerca da necessidade do medicamento e da ineficácia daqueles disponibilizados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do postulante e; (iii) existência de registro na ANVISA. 2- Caso concreto em que, embora seja possível constatar o preenchimento dos requisitos atinentes à hipossuficiência financeira e ao registro na ANVISA, o mesmo não ocorre quanto ao laudo médico circunstanciado, uma vez que o Endocrinologista que assiste a Apelada apenas indicou a medicação, sem se manifestar acerca dos pontos invocados no repetitivo como necessários e hábeis a justificar a concessão de medicamentos não padronizados. 3- Recurso conhecido e provido.
(TJES. Apelação Cível nº 0000643-80.2019.8.08.0005, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 02/06/2023)

Assim, caberia à parte recorrente comprovar que o medicamento solicitado não poderia ser substituído por outros previstos pelo SUS, o que não ocorreu, razão pela qual o Poder Público não deve ser compelido a fornecer o medicamento não padronizado pleiteado pela parte recorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
GABRIELA DAHER CAVALCANTI
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

[1]

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. STJ. 1ª Seção. EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018 (recurso repetitivo) (Info 633).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)